Tribunal: CARF
Processo: 10830.000897/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000897/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
ERNESTO AUGUSTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
Podem ser considerados como dependente o companheiro ou a companheira,
desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor
se da união resultou filhos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
REALIZADAS
COM
DEPENDENTES
São considerados como dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos com gastos realizados com profissionais de saúde em benefício do
declarante e dos seus dependentes legalmente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-66-181,
de 10/06/2014 (e-fls. 99/107), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente contra a revisão de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls.
58/59).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000897/2011-13
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000897/2011-13

Intimado da referida decisão em 10/07/2014, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 110), o sujeito passivo, por intermédio de representante que se encontra
devidamente habilitado nos autos (e-fls. 123), interpôs recurso voluntário em 08/08/2014 (e-fls.
113/121), no qual, após historiar o encadeamento do procedimento administrativo desde a
Autuação Fiscal até o momento da decisão da autoridade piso, suscita:
1. Rechaça todos os argumentos que foram expendidos pela autoridade de piso
ao proferir a sua decisão, declinando a legislação regente da matéria que trata
a respeito do casamento religioso;
2. Afirma conviver em união estável com a Senhora Sônia Maria Aparecida da
Silva;
3. Que ambos, após a realização do casamento religioso, passaram a conviver
desfrutando uma vida em comum;
4. Que a declaração ora anexada aos autos emitida pelo CONDOMÍNIO
VILLAGE VISCONDE DE MARACÁ atesta que ambos convivem no mesmo
endereço;
5. Informa que está apresentando declaração emitida pela UNIMED
CAMPINAS atestando que a Senhora Sônia Maria Aparecida da Silva é sua
dependente;
6. É o que importa relatar.
Alfim da sua peça recursal, pede o recorrente (e-fls. 121):
Por lodo o exposto e com base nas considerações precedentes, requer o recorrente seja
esse Recurso Voluntário conhecido e, ao final, provido por esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para efeitos de restar reformada a respeitosa
decisão recorrida, e, por sua vez:
a) restar reconhecida a Sra. Sônia Maria Aparecida da Silva como dependente do
recorrente e a vida comum do casal por período superior a 5 (cinco) anos e sob a
mesma coabitação, conforme determinada pelo artigo 35, II da Lei n°9.250/95;
b) restar reformada a decisão da D RJ quanto à glosa da dedução de dependentes (R$
1.655,88) e glosa da dedução de despesas médicas (RS 11.950,00), por estar
robustamente comprovado através dos documentos apresentados o cumprimento dos
artigos 8° e 35 Lei ng9.250/95 e artigo 73, § Io do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99.
O recorrente, visando a robustecer a sua tese defensiva, fez anexar aos autos os
documentos constantes das e-fls. 127/131.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000897/2011-13

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões ora devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância e que se encontram devidamente consubstanciadas nas razões de recurso aquelas
atinentes: 1. Dedução com a dependente Sônia Maria Aparecida da Silva (R$ 1.404,00); 2.
Gastos com despesas médicas realizadas em benefício da mencionada dependente (R$
12.500,00.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a
partir da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do
contribuinte devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o)
exceto nos casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior,
comprovação de fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou
razões trazidas posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa
dos CARF, tem admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide,
antes do julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James
Marins. Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista
dos Tribunais, 2016, p. 261/262).
Dedução da dependente Sônia Maria Aparecida da Silva
Afirmou em seu voto o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente
questão, que fica fazendo parte da presente fundamentação nos termos do artigo 57, § 3o, do
RICARF (e-fls. 105/106):
Com fim de comprovar a relação de dependência de Sônia Maria Aparecida da Silva,
foi apresentada pelo Impugnante a Escritura Pública de Declaração de União Estável
de fls. 83/84, lavrada em cartório em 25/01/2012. data posterior â ciência da
Notificação de Lançamento, não havendo qualquer prova material de que tenha havido
a coabitação no período alegado pelo Impugnante. Por oportuno, transcreve-se o
dispositivo da Lei n° 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, atribuindo ao interessado o ônus de provar os fetos
alegados:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000897/2011-13

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos Jatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Ressalte-se, ademais, que em consulta aos dados cadastrais do Impugnante e da Sr a.
Sônia Maria Aparecida da Silva no sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB (fls. 94/98), constata-se que seus endereços foram os
seguintes:
Dessa lorma, nao tendo sido comprovada, nos termos da legislação reproduzida, a
vida em comum entre o Contribuinte e a Sra Sónia por mais de cinco anos até o ano-
calendário 2007, ou por período menor, se da união resultou filho, deve ser mantida a
glosa da dedução de dependente de RS 1.404.00. (NEGRITEI E SUBLINHEI).
Entendo que neste ponto as razões expendidas pelo recorrente em sua peça
recursal merecem vir a serem acolhidas por este órgão julgador tendo em vista que o conjunto
probatório que foi trazido aos autos, mormente aqueles que se encontram adunados nas e-fls.
127/131, sobejamente comprovam a existência de uma relação estável entre o Senhor Ernesto
Augusto e a Senhora Sônia Maria Aparecida da Silva.
Com efeito, preconiza a legislação de regência, verbis:
Em relação à dedução de dependentes, a Lei n° 9.250, de 1995, em seus 35, estabelece
o seguinte:
"Art 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tiibutáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II— das deduções relativas:
(...)
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei n° 11.482, de 2007)
1. RS1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)para o ano-
calendario de 2007; (Incluido pela Lei n° 11.482, de 2007)
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4", inciso LU, e 8o, inciso H, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I-o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
Em tal diapasão, o acórdão que ora está sendo objurgado carece de ser reparado,
ficando restabelecido o montante glosado a título de dependentes no valor de R$ 1.404,00.
Ressalte-se, ademais, que em consulta aos dados cadastrais do Impugnante e da Sr a.
Sônia Maria Aparecida da Silva no sistema informatizado da Secretaria da Receita
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000897/2011-13

Federal do Brasil - RFB (fls. 94/98), constata-se que seus endereços foram os
seguintes:
Dessa lorma, nao tendo sido comprovada, nos termos da legislação reproduzida, a
vida em comum entre o Contribuinte e a Sra Sónia por mais de cinco anos até o ano-
calendário 2005, ou por período menor, se da união resultou filho, deve ser mantida a
glosa da dedução de dependente de RS 1.404,00. (NEGRITEI E SUBLINHEI).
Despesas Médicas realizadas com a dependente Sônia Maria Aparecida da
Silva
Afirmou em seu voto o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente
questão, que fica fazendo parte da presente fundamentação nos termos do artigo 57, § 3o, do
RICARF (e-fls. 106):
Das Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas lambem é tratada pelo artigo 8o. da Lei n° 9.250/1995:
"Art. 8o... (...)
II— das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias ".
(...)
§ 2°- O disposto na alínea "a " do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
LU — timita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento."
Depreende-se dos dispositivos transcritos, especificamente o inciso II do § 2°, que o
direito à dedução das despesas médicas na declaração restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, considerando que as despesas glosadas, de RS 12.500,00, referem-se
exclusivamente â Sra. Sônia Maria Aparecida da Silva, cuja condição de dependente
não foi comprovada, deve ser mantida a dedução indevida de despesas médicas.
(NEGRITEI E SUBLINHEI).
Segundo conhecido brocardo jurídico, “onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir”.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000897/2011-13

Em tendo sido reconhecido o direito à dedutibilidade como dependente da
Senhora Sônia Maria Aparecida da Silva, pelas razões dantes expostas, deve também em relação
ao presente ponto o acórdão que ora está sendo objurgado por meio do presente recurso
voluntário merece vir a ser reformado para ser restabelecido o montante glosado a título de
despesas médicas no montante de R$ 12.500,00.
Assim, considerando que as despesas glosadas, de RS 12.500,00, referem-se
exclusivamente â Sra. Sônia Maria Aparecida da Silva, cuja condição de dependente
não foi comprovada, deve ser mantida a dedução indevida de despesas médicas.
(NEGRITEI E SUBLINHEI).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
Conclusão
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital